Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NOVOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente foi revista e mantida por este colegiado em outubro de 2022, nos autos do Habeas Corpus n. 0731935-79.2022.8.07.0000, não se verificando qualquer coação ilegal no ato.
2. A superveniência da sentença de pronúncia, mantendo a prisão preventiva da paciente, inaugura uma nova fase processual. Destarte, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)
3. No que concerne ao excesso de prazo da prisão preventiva, a superveniência da sentença de pronúncia torna superada qualquer alegação nesse sentido. 3.1. Ademais, infere-se dos autos que a defesa levou mais de três meses para apresentar as razões em recurso em sentido estrito, dando causa ao retardamento da subida do recurso a esta instância.
4. Ordem denegada.